Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VEÍCULO SINISTRADO. ANOTAÇÃO DE “GRANDE MONTA”. DEVER DE COMUNICAÇÃO AO COMPRADOR. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A utilização dos embargos de declaração para modificação do julgado é medida de exceção, sendo inviável a repetição dos argumentos alinhavados no apelo.
3. Uma vez omitida fundamentação suficiente para sustentação da penalidade por litigância de má-fé, necessária sua exclusão.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.